Tribunal: STF
Processo: ARE 1370740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — MANDADO DE SEGURNÇA — PIS — COFINS — COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO — DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DA EFETIVA VENDA E O PRESUMIDO — SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — LEI N. 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 (§ 4°) — LEI N. 9.990, DE 21 DE JULHO DE 2000 (MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.991-15, DE 10 DE MARÇO DE 2000) — RECOLHIMENTO SOMENTE PELAS REFINARIAS 11/1 — ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DEMAIS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA PARA REPETIR O INDÉBITO. 1. O Supremo Tribunal Federal (ADI n. 1.851/AL) já se manifestou sobre o alcance da restituição imediata e preferencial no regime de substituição tributária progressiva (ou "para frente") previsto no § 7° do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, no sentido de que – mesmo em relação à contribuição para o PIS e à COFINS – somente é garantida na hipótese em que não ocorrer o fato gerador. Afastada, portanto, a possibilidade de ressarcimento de eventuais excessos ou faltas em face do valor real da última operação, ou seja, não há que se falar na possibilidade de ressarcimento (ou compensação) quando existente apenas diferença entre os preços de efetiva venda e os presumidos (Precedente: AMS n. 2004.61.00.025806-0, Rel. Juiz Roberto Jeuken (Conv.), 3a Turma do e. T.R.F da 3a Região, DJF3 de 07/04/2009, pág. 432). 2. Não há ofensa ao princípio constitucional da isonomia, porquanto as empresas (refinaria, distribuidora e consumidora final) exercem atividades diversas e inequiparáveis (AMS n. 2001.37.00.004935-5/MA, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, 4a Turma do e. T.R.F. da la Região, DJ de 19/02/2003, pág. 89). Não há, outrossim, malferimento ao principio da capacidade contributiva, porquanto a alteração legislativa em comento coaduna-se com o § 9° do artigo 195 da Carta Magna, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 20/98, pelo qual as contribuições sociais previstas no inciso I daquele artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da intensiva utilização de mão-de-obra. 3. A jurisprudência, tanto do e. Superior Tribunal de Justiça como deste e. Tribunal Regional Federal da 1 aRegião, já está pacificada no sentido de que, com a alteração do regime de tributação (instituído pela Lei 9.718/98; art. 4°) do PIS e da COFINS sobre combustíveis pela Lei n. 9.900, de 21 de julho de 2000 (MP 1.991-15, de 10 de março de 2000), os demais integrantes da cadeia produtiva depois das refinarias passaram a não mais possuir legitimação ativa para pleitear indébito dos referidos tributos. Neste sentido: (REsp n. 1162634, Rel. Min, Mauro Campbell Marques, 2a Turma do e. S.T.J., DJe de 01/09/2010). 4. Apelação da empresa DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A – DISBRAVE não provida. 5. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa oficial providas. 6. Peças liberadas pelo Relator, em 11/07/2011, para publicação do acórdão. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, § 7°; 155, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente